Tribunal: TJMT
Processo: 1023139-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023139-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA
ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, julgou procedente o pedido inicial e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 18.211,85, corrigido e com juros legais. A empresa de energia alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, insuficiência probatória da autora e ausência de nexo causal entre os danos e sua conduta, requerendo a anulação ou reforma da decisão para improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a seguradora comprovou o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos dos segurados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica; (
iii
) determinar se os documentos unilaterais apresentados constituem prova suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 14 do CDC.

Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de assinatura de profissional qualificado e de metodologia técnica clara, não se prestam à demonstração inequívoca do nexo causal, sendo considerados insuficientes para embasar condenação.

A seguradora não assegurou à concessionária o exercício do contraditório quanto à análise dos equipamentos
danificados, o que caracteriza perda de chance probatória e impossibilita a aferição técnica adequada.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a ausência de prova técnica idônea sobre a origem elétrica dos danos afasta a responsabilidade da concessionária de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A produção de laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado ou descrição da metodologia utilizada, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade em ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica.

A responsabilidade objetiva da concessionária somente se configura mediante demonstração inequívoca de defeito na prestação do serviço e de vínculo causal entre este e os danos alegados.

A não disponibilização dos equipamentos danificados para perícia técnica sob o crivo do contraditório caracteriza perda de chance probatória e afasta a responsabilização da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CPC,
arts
. 355, 370, 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1.282); TJMT, Apelação Cível n. 1004425-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002416-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 07/11/2025; TJGO, Apelação Cível n.
5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. Des. Norival de Castro
Santomé
, j. 01/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
apelação
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
ª.
Ju
íza
de Direito da

6
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento
ajuizada
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

julgou
procedentes os pedidos iniciais

para
condenar a concessionária de energia elétrica
ao pagamento
de
R$18.211,85 (dezoito mil e duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)
em favor da parte autora, a
ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação
.

Inconformada, a concessionária interpôs apelação sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem prévia manifestação específica acerca do indeferimento da prova pericial por ela requerida.

Aduziu, ainda, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente a inexistência de comprovação de relação jurídica prévia entre determinados segurados e a concessionária à época dos fatos.

No mérito, defendeu a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, por se tratarem de documentos unilaterais, desacompanhados de assinatura e de qualificação técnica do profissional responsável, além da inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço, circunstância que, segundo sustenta, restaria comprovada por relatórios operacionais extraídos de seus sistemas internos, auditados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, os quais indicariam a regularidade do fornecimento de energia nas datas dos supostos sinistros.

Alegou, ainda, a ocorrência de caso fortuito externo, especialmente descargas atmosféricas, aptas a romper o nexo causal, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por se tratar de imputação de conduta omissiva, que exigiria demonstração de culpa.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, reformá-la, a fim de julgar improcedente a ação regressiva.

Preparo devidamente recolhido (ID.
338314358
).

Devidamente intimada
,
a

a
pelad
a

apresentou contrarrazões requerendo o des
provimento do recurso (ID.
338314361).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Consta da inicial que a parte autora celebrou contratos de seguro com oito segurados, comprometendo-se a garantir danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilações na rede de energia elétrica. Sustenta que, após comunicação de avarias e a realização de verificações técnicas, teria identificado nexo causal entre os danos noticiados e supostas oscilações no fornecimento de energia, procedendo ao pagamento das respectivas indenizações.

Em razão disso, ajuizou a presente ação regressiva, pleiteando a condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R$ 18.211,85, a título de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Após o devido trâmite processual,
a
Magistrad
a

de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“(...)
Saneado o feito, as preliminares foram enfrentadas; foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova e determinado a intimação das partes para os fins do disposto no art. 357, §1º, do CPC e para especificação de provas, em quinze dias.

Somente a parte autora se pronunciou pela produção de prova documental, sobrevindo os autos conclusos para deliberações.

É o relatório. Fundamento e
DECIDO
.

A
priori
, registre-se que incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, justamente porque o juiz, como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis, no seu entender, ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Na hipótese, a existência de laudo técnico qualificado acostado aos autos e a narrativa do sinistro dispensa a produção de qualquer outro tipo de prova, eis que a medida se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

(...)

Dito isso,
INDEFIRO
o pedido de prova pretendido, e passo ao julgamento da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Superadas as preliminares, no mérito, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Neste ponto, anote-se ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

(...)

De toda forma, e nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à requerida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, do CDC.

Por sua vez, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a Seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

(...)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil (CC): “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano”.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Quanto a prova do dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento, anote-se que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

1.se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

2.quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25).

Conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à adequada investigação do nexo de causalidade, o art. 611 dispõe que:

(...)

Já o Módulo 9 do PRODIST, em seus itens 26 e seguintes, estabelece os procedimentos que a concessionária deve seguir para
averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção das seguintes medidas:

(...)

Dito isso, observa-se que a Seguradora instruiu sua pretensão com as apólices de seguros de
ns.º

4111000872614; 120000076014; 128000351614; 3353012552514; 4883000185014; 4883000043318; 3355053858714 e 3355056767814
; os avisos de sinistros, laudos com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional (ids.
121523566; 121523567; 121523568; 121523570; 121523571; 121523572; 121523573 e 121523583
), além de comprovantes de indenizações securitárias, que somam ao total o valor de
R$
18.211,85 (dezoito mil e duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)
, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição.

No mais, denota-se que os laudos técnicos e os demais documentos carreados na inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

(...)

Outrossim, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante, a alegação da ré, de que não resta comprovada as supostas oscilações, não restaram comprovadas, aliado ao fato que cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Enquanto que
, a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Assim, resta demonstrado que a parte autora pagou a segurada a importância de
R$18.211,85 (dezoito mil e duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)
e, considerando que não houve impugnação
específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso.

Convém registrar, ainda, que descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de
R$18.211,85 (dezoito mil e duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
”

Pois bem.

Inicialmente,
embora a apelante tenha suscitado preliminar de cerceamento de defesa, entendo que, no caso concreto, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Na hipótese,
conquanto o juízo
a quo
tenha concluído pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento,
de acordo com o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025), não se sub-rogando a Seguradora Apelada, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Isto é,
para que prospere a pretensão regressiva, impõe-se à seguradora demonstrar de forma inequívoca os elementos caracterizadores da
responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade.

No caso dos autos, embora se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica com fundamento no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, tal responsabilização pressupõe a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado.

A análise detida da documentação carreada aos autos revela elementos que
impõe
o acolhimento da pretensão recursal.

A controvérsia, como se vê, gira em torno da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente decorrentes de oscilações e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, a apelante apresentou relatórios emitidos por ela própria, os quais afirmam que os danos nos equipamentos dos segurados teriam decorrido de falha na rede de energia
, além de orçamentos apresentados pelos consumidores para a abertura do sinistro.

Ocorre que tais documentos não se prestam, por si sós, à comprovação do nexo causal, pois são laudos unilaterais, elaborados de forma genérica, sem a devida qualificação técnica do responsável e sem descrição clara da metodologia utilizada para se chegar à conclusão exposta. Limitam-se, na essência, a reproduzir informações fornecidas pelos próprios segurados, sem fundamentação técnica capaz de evidenciar de maneira inequívoca a origem do dano.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que laudos unilaterais e genéricos são insuficientes para embasar a responsabilização da concessionária por danos elétricos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DEDANOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E OSCILAÇÕESELÉTRICAS.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL E GENÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.IMPROCEDÊNCIA.RECURSO
PROVIDO.[...]5.Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais,

genéricos e sem assinatura

de profissional

qualificado,

limitando-se a apontar que os equipamentos “queimaram por oscilação elétrica”, sem descrever

metodologia, perícia ou análise técnica da origem do defeito, o que compromete

sua força probatória.[...]7.Nos termos do art. 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o ressarcimento

depende da comprovação do nexo causal entre o evento e a rede da distribuidora,

o que não ocorreu.”
(TJ-MT

APELAÇÃO CÍVEL: 10044251020248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:10/11/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A ORIGEM DO DANO –– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.[...]A responsabilidade

objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi produzido unilateralmente,

sem contraditório e sem assinatura de profissional habilitado, não podendo, por si só, sustentar a condenação. Constata-se,

ademais, que a perícia direta

não foi realizada

por ausência dos equipamentos

supostamente

danificados,

o que inviabilizou

a aferição

técnica e impediu o exercício pleno do direito de defesa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024161220238110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:07/11/2025)

Constata-se, ainda, que a seguradora apelante não permitiu à ENERGISA o exercício efetivo do contraditório mediante exame do equipamento danificado, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que o bem foi reparado ou substituído sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Tal circunstância, somada à comunicação tardia do sinistro
pelos consumidores
, caracteriza a vedada prática de atos de inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso.

A partir dessas considerações
,
entendo que
o
s
documento
s
mencionado
s
não preenche
m
o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos da segurada.

Desse modo, não se verifica nos autos prova apta a demonstrar o nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária apelante, circunstância que afasta a configuração da responsabilidade civil, ainda que sob o regime objetivo, especialmente porque os bens supostamente danificados não mais se encontram em poder da autora para fins de realização de perícia técnica ou, quando disponíveis, já
foram
sido previamente consertados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO. 1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros,

impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se,

regressivamente,

por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão
ressarcitória.5. ARTIGO 786, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da seguradora a incidência do art. 786, § 2º, CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

Com tais considerações,
impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORADE ENERGIA S.A. para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta p
ela MAPFRE SEGUROS GRAIS/MT
afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização
.

Com a reforma da decisão, inverto o ônus de sucumbência, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,arbitradosem10% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo85, § 2º do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026